Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026806-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL - CNPJ: 12.993.154/0001-00 (AGRAVADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026806-72.2023.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, mantendo incólume os termos da decisão agravada, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela Associação/autora/embargada, determinando que
“a requerida tome as providências necessárias para o fornecimento eficiente, regular e contínuo de energia elétrica no bairro Residencial Aquarela Brasil, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(cf. Id. nº 206541659).

Em seu recurso, a Concessionaria/embargante alega que o julgado apresenta vício de omissão, ao deixar de observar que
“natureza das 03 interrupções que foram localizadas que atingiram a unidade consumidora do embargado, foram ocasionadas por eventos da natureza e totalmente desvinculadas a qualquer falha na rede elétrica”
afirmando que
“elementos como ventos forte e descarga atmosférica são classificados como caso fortuito e força maior, os quais são suficientes para quebra do nexo causal entre o dano e qualquer conduta do agente”
pelo que, pede, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, para que haja pronunciamento expresso, sobre as teses deduzidas (cf. Id. nº 208343181).

A associação/embargada ofertou as contrarrazões de Id. nº 209676188, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância da embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistente omissão, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que a embargante só cita uma das hipóteses de cabimento (ou expressões correlatas) 2 vezes em sua exposição, no genérico parágrafo introdutório e, no igualmente genérico, parágrafo final, reservando à fundamentação os mesmíssimos argumentos que já foram ofertados nas razões do agravo de instrumento e, portanto, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, evidenciando o caráter meramente protelatório da interposição, que, invariavelmente, serviu apenas para protelar e retardar o fim da fase recursal.

Relembro, que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024